Tribunal: STF
Processo: RE 419539
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: RE 318.644, Ilmar
Galvão, 1ª T, DJ 14.11.2002, pelo qual se firmou entendimento no
sentido de que há ausência de questão de direito intertemporal a
ensejar o conhecimento do RE por ofensa ao inciso XXXVI do art  5º
da CF quanto aos índices de correção para os meses de fevereiro de
1989, junho e julho de 1990, e todos os demais índices posteriores a
 fevereiro de 1991: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa (art. 557, § 2º, C. Pr. Civil)